Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700139-07.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL CALVET CORTES PACIENTE: TIAGO DE ARAUJO JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL CALVET CORTES em favor de TIAGO DE ARAUJO JESUS, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de SÃO SEBASTIÃO, que manteve a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do CPB, encontrando-se preso desde 03/09/2020. Sustenta, em breve síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão cautelar, tendo em vista o excesso de prazo, vez que já se passaram 127 dias da data da prisão, sem data de audiência de instrução agendada e sem previsão de encerramento de instrução para a formação da culpa. Nessa esteira, argumenta que na data de 29/01/2021 o Paciente terá cumprido o prazo de 148 dias desde a data da prisão, tempo este indicado pela instrução normativa no 01, de 21/01/2011, da Corregedoria do TJDFT, como razoável para o término da instrução. No mais, defende o prazo de 81 dias para o encerramento da instrução, alega não ter a Defesa promovido nenhum ato protelatório, aponta o não reconhecimento do Paciente pela vítima, pondera estarem os demais acusados respondendo em liberdade e ressalta possuir o Paciente residência fixa, trabalho lícito e família. Requer, em caráter liminar, o relaxamento da prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, determinando-se, se for o caso, o uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo, com consequente reforma da decisão que denegou a liberdade provisória. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Com efeito, o alegado excesso de prazo não merece acolhida. Isso porque, como se sabe, o excesso não decorre da soma aritmética dos prazos processuais, e somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. Na espécie, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 05/09/2020. Em 18/09/2020, o Paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo certo que a demora na conclusão da instrução, por certo, se deve ao número de agentes (quatro) e, ainda, como é de conhecimento geral, por força das várias medidas de contenção tomadas em razão da pandemia do COVID 19, o que vem retardando justificadamente o andamento dos processos e, em especial, a marcação das audiências. De toda sorte, além de não atingido o prazo de 148 dias preconizado pela instrução normativa no 01, de 21/01/2011, da Corregedoria do TJDFT, verifica-se que, citados os acusados, a ação penal tramita de maneira regular, aguardando a apresentação da resposta à acusação pelo acusado GABRIEL para decisão saneadora e marcação da audiência. Não há desídia seja por parte da acusação ou do juízo no alongamento da prisão cautelar. Além do mais, constata-se nos autos no 0704395-88.2020.8.07.0012, em conformidade ao explicitado pelo juízo de origem, que o pedido de revogação da prisão preventiva já havia sido negado, em dezembro de 2020, pelo Juízo Natural e pelo Tribunal de Justiça no HC no 0739627-03.2020.8.07.0000. Por sua vez, o não reconhecimento do Paciente pela vítima, o fato de dois acusados estarem respondendo em liberdade, e as circunstâncias pessoais favoráveis não bastam, per se, para afastar prima facie os fundamentos do decreto prisional. Dito isso, e em uma análise perfunctória da questão posta sub judice, não se verifica o constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois este só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra na presente hipótese. Por conseguinte, não se justifica in casu a imediata soltura do paciente com fundamento no excesso de prazo, mostrando-se prudente o aguardo de maiores informações sobre a sustentada demora no encerramento da instrução. Por fim, verifico, ainda, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, apresentando-se a custódia cautelar como medida necessária, o que, por ora, justifica a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator